Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. INOCORRENCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo a autora, para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 35% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. 1.1. O embargante alega contradição no aresto. Narra que o decisum não destacou, judiciosamente, os dispositivos legais que sustentam a condenação do embargante. Narra que o Supremo Tribunal Federal entende que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Alegando existir vício no acórdão, o embargante se insurge quanto às razões do julgado que entendeu pela limitação dos descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 35% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. 2.1. Todavia, o julgado ressaltou que, a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 2.2. O aresto foi claro ao mencionar que o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento. 2.3. O decisum expressamente expôs que os bancos têm facilitado enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, vindo a propiciar o comprometimento da subsistência do réu do embargado e de sua família.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 3.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos rejeitados.